Tribunal: CARF
Processo: 10680.918079/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918079/2020-21
ACÓRDÃO
1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA FÉ SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade
fiscalizatória. O princípio da verdade material implica a flexibilização do
procedimento probante, mas não serve para suprimir o descuido do
contribuinte em provar seu direito, em especial quando intimado na fase
fiscalizatória para cumprir com este ônus
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.230, de 11 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.918078/2020-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2016.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
PERDCOMP.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
ECF.
DIVERGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual repete, praticamente, tudo o que constou da manifestação de inconformidade,
além do seguinte:
1)
Com relação à alegada ausência de provas do seu direito, a Recorrente alega
que “a apuração foi feita por meio das notas fiscais que foram anexadas ao
processo, cujo resumo foi apresentado em planilha acima com CNPJs, receitas e
valores retidos de IRPJ e CSLL que fazem a composição do saldo negativo. Tais
valores encontram-se também demonstrados na ECF retificadora”;
2)
Após discorrer sobre a regra estática de distribuição do ônus da prova, aduz
que no processo administrativo deve prevalecer o princípio da verdade material e
que o mesmo sobrepõe-se aos formalismos estritos; no caso concreto, existiria um
robusto contexto probatório que proporcionaria a verificação da existência dos
créditos alegados;
3)
Defende a inversão do ônus da prova no caso em apreço (art. 139, VI, do
CPC) diante da obrigação de provar para aquele que, dentre as partes, estiver em
melhores condições para tanto, haja vista que preenchidos os requisitos previstos
no art. 373, § 1o, do CPC.
4)
Conclui rechaçando veementemente o argumento de que teria faltado com
sua obrigação legal de provar o alegado, motivo pelo qual não poderia ser punida
por conduta que não teria cometido, tendo procedido dentro da legalidade em todos
os seus atos;
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
3
5)
Coloca à disposição sua equipe de auditores para eventual diligência que
demonstre os valores ora mencionados neste processo administrativo e seu direito
de compensação do crédito existente.
É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, devendo ser conhecido e apreciado por esta Turma.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário, praticamente repete, ipsis litteris,
o conteúdo da manifestação de inconformidade, à exceção das arguições postas
às e-fls. 3.067/3.072, que versam exclusivamente sobre o conteúdo probatório
existente no processo, considerado insuficiente pela Autoridade Julgadora a quo.
Assim, e considerando que nos coadunamos com grande parte dos fundamentos
adotados pela decisão recorrida, utilizaremos da prerrogativa constante do art.
114, § 12, inc. I, para reproduzir os termos da referida decisão abaixo, sem nos
furtarmos de fazer nossas considerações logo adiante, inclusive em relação aos
argumentos inovadores trazidos pela parte em seu recurso voluntário.
17. I – TEMPESTIVIDADE
18. Tempestiva a manifestação de inconformidade – MI, dela conheço.
19. II – PRELIMINAR
20. II.1 – Suspensão do Crédito Tributário
21. A Interessada pleiteia a suspensão do crédito tributário até a decisão
final da manifestação de inconformidade.
22. O crédito tributário compensado já se encontra com a exigibilidade
suspensa com a apresentação tempestiva da presente manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96.
23. Assim, não há qualquer decisão a ser efetuada acerca de tal fato.
24. II.2 – Sustentação Oral
25. A Interessada pleiteia a sustentação oral para a defesa do seu direito
creditório, com a intimação no prazo de cinco dias, estabelecendo horário e
local.
26. Não há previsão legal para sustentação oral em fase de julgamento de
primeira instância administrativa. Assim, rejeita-se tal pedido.
27. II.3 – Produção de provas
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
4
28. A Interessada pleiteia a produção de provas por todos os meios legais
admitidos em direito.
29. A Manifestação de Inconformidade já deve vir instruída com as provas
do direito alegado, sob pena de preclusão (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972).
30. Além disso, o art.170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN, autoriza a compensação de créditos tributários,
porém, com créditos líquidos e certos.
31. Desse modo, quando da transmissão da Dcomp, o crédito pretendido já
deve reunir os atributos da liquidez (individualização do valor do crédito) e
da certeza (existência com suporte na lei), encargos que devem ser
suportados pelo declarante.
32. Ainda que não fosse assim, os autos reúnem elementos bastantes para
o julgamento.
33. Diante do exposto, rejeita-se o pedido para produção de provas.
34. II.4 – Conexão com o Processo no 10680.918079/2020-21
35. A Interessada pleiteia que seja observada a conexão entre o processo,
oram em análise, com o Processo no 10680.918079/2020-21.
36. Embora não haja uma determinação legal clara que possa estabelecer a
conexão entre os dois processos, o processo no 10680.918079/2020-21, fins
evitar julgamentos diversos, também foi julgado nesta mesma sessão de
julgamento e com base nos mesmos argumentos.
37. III – MÉRITO
38. III.1 – Cancelamento e Retificação de Perdcomp
39. A Interessada pleiteia que sejam cancelados os Perdcomp n°
38662.86744.030517.1.3.02-4441,
15616.82834.090118.1.3.02-3430
e
29761.67590.090118.1.2.02- 0721, bem como a autorização de envio de
novo Perdcomp, dito retificador, para informar o crédito correto, como
base na ECF retificadora.
40. O cancelamento e a retificação de Perdcomp fogem da competência
deste órgão julgador, ao qual só cabe analisar impugnações e
manifestações de inconformidade, depois de instaurado o litígio, nos
termos do art. 330 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, in verbis:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
5
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
.............................. (grifaram-se).
41. Além do que, a legislação veda o cancelamento e a retificação do
Perdcomp após a ciência do Despacho Decisório.
42. A compensação é regulada pelo art. 74 da Lei 9.430/96, no qual
estabelece que a declaração de compensação é confissão de dívida e a que
a RFB disciplinará os procedimentos, conforme transcrito abaixo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
.............................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
...........................
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)” .......................... (grifaram-se)
43. E, nesse contexto, a RFB editou a IN RFB no 1.717/2017, que vigia à
época do fato, sendo substituída pela IN RFB no 2.055/2021, estabelecendo
todas as formalidades a serem cumpridas para a efetivação das
compensações pleiteadas. Vale destacar os seguintes dispositivos desse
instrumento legal:
“IN RFB no 1.717, de 2017
........................
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
.........................
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio
do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo,
mediante documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
6
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
..........................
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
...........................
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de
ressarcimento e sobre o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
......................
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
....................... (grifaram-se)
44. Pela breve análise dos dispositivos legais, temos que a compensação
tem as características a seguir: (i) A declaração é confissão de dívida; (ii) só
é possível requerer a retificação dessa declaração antes de o contribuinte
ser intimado a apresentar documentos; e (iii) a retificação e/ou
cancelamento só serão deferidos se a compensação ainda estiver pendente
de decisão administrativa a quem compete decidir sobre a compensação,
ou seja, o titular da unidade da RFB que jurisdicione o contribuinte.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
7
45. Observa-se, portanto, que a declaração de compensação, ou seja, o
PERDCOMP, é um instrumento de confissão de dívida e que existe um rito
pelo qual o contribuinte pleiteia retificação/ cancelamento e quem o
defere/indefere é a própria autoridade, a quem compete decidir sobre a
compensação. Em resumo, o titular da unidade da RFB é a autoridade
competente para decidir sobre a PERDCOMP, seja para analisar a sua
homologação, seja para analisar a retificação e/ou cancelamento
requeridos.
46. Noutro prisma, verifica-se que, nos casos em que há uma decisão da
autoridade acima descrita não homologando a compensação pleiteada,
caberá manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ, conforme previsto nos art. 74, § 9o, da Lei
9.430/96, c/c art. 135, § 4o, da IN RFB 1.717/2017, in verbis:
“Lei 9.430/96
.........................
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
..........................
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
...........................”
“IN RFB n° 1.717/2017
.....................
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido
de ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do
despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não
homologação da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
........................
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a
competência material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
........................”
47. Conclusão simples, existem dois ritos distintos. Para o caso de não
homologação de compensação, onde é instaurado um litígio, cabe a
manifestação de inconformidade à DRJ, a quem compete julgar. Já para o
cancelamento de PERDCOMP, só o titular da unidade da RFB que
jurisdiciona o contribuinte tem competência para deferir/indeferir.
48. Assim, não merece prosperar a pretensão da manifestante.
49. III.2 – Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
8
50. A Interessada requer a aplicação dos princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade para que o seu direito creditório seja reconhecido.
51. Cabe esclarecer que o princípio da razoabilidade não se restringe
apenas à mera análise para conferir se um ato, uma lei ou uma sentença foi
editado, ou não, de forma coerente com as normas que os presidiram. Há
que se analisar a congruência entre as situações ocorridas e as decisões da
administração; a falta de congruência viciaria o ato.
52. Um ato não é razoável quando não existiram os fatos; quando os fatos,
embora existentes, não guardam relação lógica com a medida tomada;
quando mesmo existente alguma relação lógica, não há proporção entre
uns e outros. A análise da razoabilidade e a proporcionalidade convergem
para ponderação de valores e bens jurídicos. Deve-se considerar a
adequação de meios, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
53. Deve ser ressaltada a necessidade desta apuração, posto que, o art.170
do CTN somente permite a compensação de crédito tributário com créditos
líquidos e certos, cabendo ao Fisco fazer verificar a existência e o valor do
crédito.
54. No caso concreto, a autoridade fiscal constatou que havia inconsistência
entre o valor pleiteado no Perdcomp e aquele apurado na ECF da
Interessada.
55. Ato contínuo, intimou-a para efetuar o acerto, seja corrigindo o
Perdcomp, seja corrigindo a ECF.
56. A Interessada quedou-se inerte.
57. Nada mais fez a autoridade fiscal, a não ser se escorar na legislação, não
homologando a compensação, haja vista a ausência de certeza e liquidez do
crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
58. Assim, não procedem as argumentações da Interessada.
59. III.3 – Do Não Confisco
60. A Interessada requer a aplicação do princípio do não confisco para que
o seu direito creditório seja reconhecido.
61. O que a Interessada, de fato, requer é que a legislação aplicada ao caso
concreto seja afastada, com base no princípio de não confisco.
62. Ocorre que, estando a norma contestada em pleno vigor, há não base
legal para afastar a aplicação dela na via administrativa, a pretexto de falta
de razoabilidade ou proporcionalidade da pena cominada. A atuação do
julgador administrativo é pautada pelo princípio da legalidade estrita.
Assim, como a autoridade fiscal agiu no estrito cumprimento da legislação,
não há espaço para qualquer discricionariedade.
63. Assim, não merecem prosperar as alegações da Interessada.
64. III.4 – Do Direito Creditório
65. A DRF não reconheceu direito creditório ao interessado, sob o
fundamento de que, no sobredito período, não houve a apuração de saldo
negativo. Além disso, a Interessado não teria sanado as inconsistências
objeto de termo de intimação.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
9
66. Pois bem. O Programa Gerador de Per/Dcomps (PGD-Per/Dcomp) foi
estruturado de forma a recuperar informações constantes dos demais
sistemas desta RFB.
67. Para o prosseguimento da análise do crédito ora pretendido, o PGD
exige conformidade entre as informações prestadas em ECF e as em
Per/Dcomp.
68. A contradição apontada no Despacho Decisório – saldo negativo em
Per/Dcomp, mas, IRPJ a Pagar em ECF - só pode ser afastada mediante a
retificação e/ou o cancelamento de uma ou de ambas as mencionadas
declarações.
69. A DRF emitiu Termo de Intimação sob no 2802405, no qual descreveu as
inconsistências verificadas, e solicitou à interessada providenciar as devidas
retificações (e-fls. 3.001):

70. A Interessada foi cientificada do termo de intimação em 06/03/2020:
(...)
71. Ressalte-se que o sobredito Termo informa que as inconsistências
deveriam ser sanadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da ciência da
intimação.
72. Nesse sentido, à Interessada, que foi regularmente intimada das
inconsistências, caberia corrigir o erro, porventura, cometido, para que
pudesse ter o seu direito ao crédito reconhecido.
73. A apuração correta dos tributos cabe à Interessada, devendo a sua ECF
ser expressão da verdade.
74. A Interessada alega que apresentou ECF retificadora, corrigindo o erro
na composição do saldo negativo. No entanto, a retificadora só ocorreu
após a ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
75. Constatou-se que foram transmitidas 02 (duas) ECF para o período,
conforme tela inserida abaixo:
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
10

76. Na ECF Original transmitida em 28/07/2017, foi informada Base de
Cálculo de IRPJ no valor de R$ 0,00 (Linha 01 do Registro N630), não
havendo nenhum valor deduzido a título de antecipações, sendo apurado
IRPJ a pagar no valor de R$ 0,00 (Linha 26 do Registro N630), conforme
telas do Registro N630 inseridas abaixo:

77. A ECF retificadora transmitida em 04/12/2020 foi informada Base de
Cálculo de IRPJ no valor de R$ 1.889.216,16 (Linha 01 do Registro N630),
sendo apurado um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 619.527,72 (Linha
26 do Registro N630), conforme telas do Registro N630 inseridas abaixo:

78. Observa-se que em nenhuma das ECF apresentadas o saldo negativo
apurado é igual ao pleiteado no Perdcomp no 38662.86744.030517.1.3.02-
4441 (e-fls. 3.006/3.017), qual seja, o valor de R$1.357.259,68.
79. Vale ressaltar que a Interessada alterou a ECF, conforme retificadora
apresentada em 04/12/2020, após a ciência do Despacho Decisório,
ocorrida em 10/11/2020, perdendo, portanto, a espontaneidade para a
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
11
retificação. Ainda mais, quando há alteração da própria Base de Cálculo do
tributo.
80. Importante ressaltar que a Interessada foi intimada para corrigir as
inconsistências entre Perdcomp e ECF em 06/03/2020 e só foi apresentar a
ECF Retificadora em 04/12/2020. Ou seja, cerca de 09 (nove) meses depois.
E, assim mesmo, manteve a divergência de valores.
81. A meu ver, embora a interessada cite princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade para ter reconhecido o seu direito ao
crédito, é justamente com base nesses princípios é que não pode o
contencioso administrativo ser acionado pela falta de compromisso de
alguns ao prestar informações em suas declarações, que, frisando mais uma
vez, foi dada a oportunidade de corrigir eventual falha e nada fez.
82. Fica claro que as inconsistências apresentadas permaneceram, mesmo
após ter sido intimada para corrigi-las, conforme termo de intimação
descrito anteriormente neste voto, e até mesmo após a emissão do
Despacho Decisório que não homologou a compensação.
83. Assim, não há certeza e liquidez do crédito, haja vista as inconsistências
apuradas entre a ECF e o crédito pleiteado em Perdcomp.
84. É importante registrar que a própria parcela que compôs o saldo
negativo informado no Perdcomp, qual seja, parcela de retenção na fonte,
também não foi comprovada pela Interessada, já que não juntou aos autos
o comprovante de retenção, que é o documento prevista na legislação,
conforme arts. 987 e 988 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
“Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física
ou jurídica beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento
comprobatório, com indicação da natureza e do montante do pagamento,
das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-calendário anterior,
quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86, caput ; e Lei no 9.779, de
1999, art. 16) .
Parágrafo único. O órgão gestor de mão de obra fica responsável por
fornecer
aos
trabalhadores
portuários
avulsos,
inclusive
àqueles
pertencentes à categoria dos arrumadores, o comprovante de rendimentos
de que trata o caput (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 65, caput
e § 2o).
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo
único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
85. Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de
pessoa jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido
por lei para que o beneficiário dos rendimentos o utilize como antecipação
do IRPJ devido ao final do período, trimestral ou anual.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
12
86. A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções que alega ter em seu favor.
87. A Interessada apenas juntou aos autos várias notas fiscais que,
isoladamente, não são hábeis para comprovar a efetiva retenção.
88. Assim, não restou comprovado o direito creditório pleiteado.
Como vimos acima, a decisão recorrida estabeleceu os fundamentos para negar
provimento à manifestação de inconformidade na carência do conteúdo
probatório constante do processo para evidenciar a certeza e liquidez do crédito
pretendido.
A partir da análise de tudo o que consta no processo, verifica-se que a Recorrente
teria incorrido em erro ao apresentar a ECF original, onde apontava um saldo de
imposto a pagar igual a zero. Também teria incorrido em erro na demonstração
do crédito que alegava possuir ao transmitir a PERDCOMP, apontando um valor
de R$1.357.259,68. Foi intimada a esclarecer tal divergência e nada respondeu.
Após a edição do despacho decisório apresentou ECF retificadora, apurando,
desta feita, saldo negativo de IRPJ de R$619.527,72. Tal valor continua sendo
divergente daquele informado na PERDCOMP original, embora em seu recurso
alegue que não teria conseguido transmitir a declaração retificadora para alterar a
composição do crédito.
A DRJ considerou que a ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras impediria a confirmação das retenções que alega a
Recorrente ter em seu favor; além do mais, a juntada aos autos de inúmeras
notas fiscais, isoladamente, não seria hábil para comprovar a efetiva retenção e,
por conseguinte, o direito creditório.
Independentemente da existência de divergência entre o valor do crédito
originalmente informado (R$1.357.259,68) e o que alega ser a Recorrente o
correto (R$619.527,72), fato é que mesmo este último não pode ser considerado
líquido e certo diante das provas carreadas aos autos. É bem verdade que os
comprovantes de rendimentos não são os únicos documentos hábeis para
comprovar as retenções sofridas; mas, tão somente as notas fiscais, emitidas pela
própria Recorrente, estão longe de ser suficientes para comprovar o direito
alegado. As planilhas apresentadas juntamente aos recursos, bem assim as
declarações entregues pela Recorrente também não suprem o conjunto
probatório necessário.
Na falta dos comprovantes de rendimentos, as únicas provas passíveis de
aceitação seriam os documentos fiscais aliados à escrituração contábil, elementos
que caberiam tão somente à parte apresentar. E creio que o momento processual
para tanto tenha se esgotado, haja vista as oportunidades que teve para trazê-los
ao processo. Portanto, por essas razões, aliadas àquelas já aventadas na decisão
recorrida, não cabe estender a análise probatória pela realização de diligência,
por exemplo, que não é cabível para suprir prova que deveria ter sido
apresentada em sede de manifestação de inconformidade; de se dizer que o
procedimento de diligência não se presta como remédio processual destinado a
suprir a injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918079/2020-21
13
Quanto ao ônus da prova, considero absolutamente desarrazoada a tese
defensiva de que o mesmo, no presente caso, deveria ser invertido. O próprio
artigo 373, do CPC, citado pela Recorrente, é de clareza solar ao dispor que a
prova é de responsabilidade do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus. Em sede de
restituição/compensação, o ônus da prova recai sempre naquele que é o maior
interessado na sua concessão/homologação, ou seja, a própria Contribuinte.
Portanto, inexistindo prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inúmeras inconsistências apuradas, de responsabilidade única e
exclusiva da Contribuinte, não há como prover o recurso.
As demais alegações, a exemplo da necessária aplicação dos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade, do não confisco, da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, da legalidade etc, foram fundamentadamente
respondidas pela decisão recorrida, não havendo muito a se acrescentar.
Já os pedidos de cancelamento e retificação de declarações não merecem ser
conhecidos, haja vista a ausência de competência legal desta Autoridade
Julgadora para tal. Por último, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito
também é inócuo, haja vista ser efeito da própria interposição do recurso
voluntário.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2918
DF CARF MF
Original